Tribunal: STJ
Processo: 0009762-40.2012.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2151392 - DF(2024/0219858-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: ALEX EDUARDO PEREIRA CERVIGNI
ADVOGADOS
: IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO - PR009066
CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA - RJ072886
RECORRIDO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO

ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. ART. 36,
PARÁGRAFO ÚNICO, III, “B”, DA
LAUDO DE JUNTA
LEI 8.112/1990.
MÉDICA
OFICIAL.
DIREITO
SUBJETIVO
À
REMOÇÃO,
INDEPENDENTEMENTE DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Recurso especial interposto, com fundamento no
III, “a”, da
O recurso
art. 105,
contra acórdão de Tribunal Regional Federal que, em apelação da União e
CF/1988,
remessa necessária, reformou sentença concessiva de segurança e julgou
improcedente o pedido de remoção por motivo de saúde, formulado com base no
parágrafo único, inciso III, alínea “b”, da
art. 36,
Lei 8.112/1990.
2.
. Servidor lotado na Delegacia da Receita Federal em
Fato relevante
Marília/SP
postula remoção para
onde reside a esposa, também servidora da
Londrina/PR,
Receita Federal. Alega graves problemas de saúde (transtornos psicológicos e outras
comorbidades), com laudo de junta médica oficial do Ministério da Fazenda atestando
que a doença não é preexistente à lotação, que o quadro psicológico se desenvolveu
em razão de permanecer sozinho na cidade de lotação, que a presença dos familiares
é importante para a melhora e que, do ponto de vista médico, a remoção para junto de
seus familiares acelerará a recuperação, concluindo pelo deferimento da remoção com
fundamento no
parágrafo único, III, “b”, da
art. 36,
Lei 8.112/1990.
3.
. Liminar em agravo de instrumento, no Tribunal de origem,
Decisões anteriores
determinou a remoção do impetrante para a
O juízo de primeiro grau
DRF/Londrina.
concedeu a segurança para determinar a remoção por motivo de saúde. O Tribunal
Regional Federal deu provimento à apelação da União e à remessa oficial para julgar
improcedente o mandado de segurança, entendendo não comprovada a necessidade
de tratamento em cidade diversa da lotação e afastando a incidência do
da
art. 226
Embargos de declaração foram rejeitados. Desde a liminar deferida em 2012,
CF/1988.
o servidor encontra-se lotado em Londrina/PR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55998657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 9799ab35-583a-4c18-becc-e5347b19e1ea

4. A questão em discussão consiste em saber se, comprovado por laudo de junta
médica oficial o motivo de saúde do servidor, nos termos do
parágrafo único,
art. 36,
III, “b”, da
configura direito subjetivo à remoção para outra localidade,
Lei 8.112/1990,
independentemente do interesse da Administração Pública.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode afastar,
com base em juízo próprio sobre a suficiência de tratamento médico na cidade de
lotação, as conclusões técnicas da junta médica oficial que atestam a relevância do
apoio e da convivência familiar para a recuperação do servidor e recomendam a
remoção por motivo de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A
prevê três modalidades de remoção (art. 36, parágrafo único): de
Lei 8.112/1990
ofício, no interesse da Administração (inciso I); a pedido, a critério da Administração
(inciso II); e a pedido, independentemente do interesse da Administração (inciso III),
sendo que, nesta última, uma vez preenchidos os requisitos legais, a remoção
configura direito subjetivo do servidor.
7. A alínea “b” do inciso III do
da
estabelece hipótese de
art. 36
Lei 8.112/1990
remoção a pedido, independentemente do interesse da Administração, por motivo de
saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, condicionada à comprovação
por junta médica oficial, tratando-se de ato administrativo vinculado, e não
discricionário.
8. No caso, a junta médica oficial reconheceu a existência das enfermidades, afirmou
que a doença não é preexistente à lotação, que o quadro psicológico se desenvolveu
pelo fato de o servidor permanecer sozinho na cidade de lotação, que a ausência de
familiares compromete a recuperação, e concluiu expressamente pelo deferimento da
remoção com fundamento no
parágrafo único, III, “b”, da
de
art. 36,
Lei 8.112/1990,
modo que se mostram atendidos os requisitos legais para a concessão da remoção por
motivo de saúde.
9. A existência de tratamento médico na cidade de lotação não afasta, por si só, o
direito à remoção por motivo de saúde, pois, em casos de transtornos psicológicos, o
apoio e a convivência familiar são elementos relevantes para a recuperação e para a
estabilidade do quadro clínico, podendo justificar a remoção para localidade em que se
encontra a família, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça.
10. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à junta médica oficial para reavaliar o
mérito técnico do laudo, a fim de afirmar a suficiência do tratamento na cidade de
lotação e negar a remoção, uma vez que as conclusões da junta médica gozam de
presunção de legitimidade e veracidade, e a avaliação médica específica foi realizada
justamente para instruir o pedido de remoção na forma da lei.
11. O fato de o servidor encontrar-se lotado em
há vários anos, em razão
Londrina/PR
de medida liminar deferida no curso da ação, aliado ao reconhecimento médico de que
a presença da família é essencial à recuperação, reforça a inadequação da
determinação de retorno à unidade originária, revelando-se ausente fundamento
jurídico para a manutenção do acórdão que negara a remoção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para reformar o acórdão
recorrido e conceder ao recorrente o direito à remoção por motivo de saúde, nos
termos do
parágrafo único, III, “b”, da
art. 36,
Lei 8.112/1990.
Tese de julgamento:
1. A remoção prevista no
parágrafo único, III, “b”, da
por motivo
art. 36,
Lei 8.112/1990,
de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, constitui direito subjetivo
do servidor, sendo ato vinculado, desde que o motivo de saúde esteja comprovado por
laudo de junta médica oficial.
2. A existência de tratamento médico na localidade de lotação não impede a remoção
por motivo de saúde quando, conforme laudo da junta médica oficial, o apoio e a
convivência familiar sejam fatores determinantes para a recuperação ou estabilização
do quadro clínico.
Documento eletrônico VDA55998657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 9799ab35-583a-4c18-becc-e5347b19e1ea

3. O Poder Judiciário não pode substituir o juízo técnico da junta médica oficial para
afastar, sem base pericial idônea, a conclusão de que a remoção por motivo de saúde
é necessária, sob pena de violar a natureza vinculada da hipótese prevista no art. 36,
parágrafo único, III, “b”, da Lei 8.112/1990.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”;
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 196;
parágrafo único, III, “b”.
Lei 8.112/1990, art. 36,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp 2.202.203/AL,
Benjamin, Segunda Turma, j. 27.03.2023, DJe 10.04.2023; STJ, REsp 1.612.004/CE,
rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.10.2016; STJ, MS
rel.
18.391/DF,
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 08.08.2012, DJe 21.08.2012.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55998657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 9799ab35-583a-4c18-becc-e5347b19e1ea

RECURSO ESPECIAL No 2151392 - DF(2024/0219858-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: ALEX EDUARDO PEREIRA CERVIGNI
ADVOGADOS
: IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO - PR009066
CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA - RJ072886
RECORRIDO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO

ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. ART. 36,
PARÁGRAFO ÚNICO, III, “B”, DA
LAUDO DE JUNTA
LEI 8.112/1990.
MÉDICA
OFICIAL.
DIREITO
SUBJETIVO
À
REMOÇÃO,
INDEPENDENTEMENTE DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Recurso especial interposto, com fundamento no
III, “a”, da
O recurso
art. 105,
contra acórdão de Tribunal Regional Federal que, em apelação da União e
CF/1988,
remessa necessária, reformou sentença concessiva de segurança e julgou
improcedente o pedido de remoção por motivo de saúde, formulado com base no
parágrafo único, inciso III, alínea “b”, da
art. 36,
Lei 8.112/1990.
2.
. Servidor lotado na Delegacia da Receita Federal em
Fato relevante
Marília/SP
postula remoção para
onde reside a esposa, também servidora da
Londrina/PR,
Receita Federal. Alega graves problemas de saúde (transtornos psicológicos e outras
comorbidades), com laudo de junta médica oficial do Ministério da Fazenda atestando
que a doença não é preexistente à lotação, que o quadro psicológico se desenvolveu
em razão de permanecer sozinho na cidade de lotação, que a presença dos familiares
é importante para a melhora e que, do ponto de vista médico, a remoção para junto de
seus familiares acelerará a recuperação, concluindo pelo deferimento da remoção com
fundamento no
parágrafo único, III, “b”, da
art. 36,
Lei 8.112/1990.
Documento eletrônico VDA55998641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:24
Código de Controle do Documento: d539c31b-8d5f-4acd-8c3a-b834d2011df1

3.
. Liminar em agravo de instrumento, no Tribunal de origem,
Decisões anteriores
determinou a remoção do impetrante para a
O juízo de primeiro grau
DRF/Londrina.
concedeu a segurança para determinar a remoção por motivo de saúde. O Tribunal
Regional Federal deu provimento à apelação da União e à remessa oficial para julgar
improcedente o mandado de segurança, entendendo não comprovada a necessidade
de tratamento em cidade diversa da lotação e afastando a incidência do
da
art. 226
Embargos de declaração foram rejeitados. Desde a liminar deferida em 2012,
CF/1988.
o servidor encontra-se lotado em Londrina/PR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, comprovado por laudo de junta
médica oficial o motivo de saúde do servidor, nos termos do
parágrafo único,
art. 36,
III, “b”, da
configura direito subjetivo à remoção para outra localidade,
Lei 8.112/1990,
independentemente do interesse da Administração Pública.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode afastar,
com base em juízo próprio sobre a suficiência de tratamento médico na cidade de
lotação, as conclusões técnicas da junta médica oficial que atestam a relevância do
apoio e da convivência familiar para a recuperação do servidor e recomendam a
remoção por motivo de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A
prevê três modalidades de remoção (art. 36, parágrafo único): de
Lei 8.112/1990
ofício, no interesse da Administração (inciso I); a pedido, a critério da Administração
(inciso II); e a pedido, independentemente do interesse da Administração (inciso III),
sendo que, nesta última, uma vez preenchidos os requisitos legais, a remoção
configura direito subjetivo do servidor.
7. A alínea “b” do inciso III do
da
estabelece hipótese de
art. 36
Lei 8.112/1990
remoção a pedido, independentemente do interesse da Administração, por motivo de
saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, condicionada à comprovação
por junta médica oficial, tratando-se de ato administrativo vinculado, e não
discricionário.
8. No caso, a junta médica oficial reconheceu a existência das enfermidades, afirmou
que a doença não é preexistente à lotação, que o quadro psicológico se desenvolveu
pelo fato de o servidor permanecer sozinho na cidade de lotação, que a ausência de
familiares compromete a recuperação, e concluiu expressamente pelo deferimento da
remoção com fundamento no
parágrafo único, III, “b”, da
de
art. 36,
Lei 8.112/1990,
modo que se mostram atendidos os requisitos legais para a concessão da remoção por
motivo de saúde.
9. A existência de tratamento médico na cidade de lotação não afasta, por si só, o
direito à remoção por motivo de saúde, pois, em casos de transtornos psicológicos, o
Documento eletrônico VDA55998641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:24
Código de Controle do Documento: d539c31b-8d5f-4acd-8c3a-b834d2011df1

apoio e a convivência familiar são elementos relevantes para a recuperação e para a
estabilidade do quadro clínico, podendo justificar a remoção para localidade em que se
encontra a família, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça.
10. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à junta médica oficial para reavaliar o
mérito técnico do laudo, a fim de afirmar a suficiência do tratamento na cidade de
lotação e negar a remoção, uma vez que as conclusões da junta médica gozam de
presunção de legitimidade e veracidade, e a avaliação médica específica foi realizada
justamente para instruir o pedido de remoção na forma da lei.
11. O fato de o servidor encontrar-se lotado em
há vários anos, em razão
Londrina/PR
de medida liminar deferida no curso da ação, aliado ao reconhecimento médico de que
a presença da família é essencial à recuperação, reforça a inadequação da
determinação de retorno à unidade originária, revelando-se ausente fundamento
jurídico para a manutenção do acórdão que negara a remoção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para reformar o acórdão
recorrido e conceder ao recorrente o direito à remoção por motivo de saúde, nos
termos do
parágrafo único, III, “b”, da
art. 36,
Lei 8.112/1990.
Tese de julgamento:
1. A remoção prevista no
parágrafo único, III, “b”, da
por motivo
art. 36,
Lei 8.112/1990,
de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, constitui direito subjetivo
do servidor, sendo ato vinculado, desde que o motivo de saúde esteja comprovado por
laudo de junta médica oficial.
2. A existência de tratamento médico na localidade de lotação não impede a remoção
por motivo de saúde quando, conforme laudo da junta médica oficial, o apoio e a
convivência familiar sejam fatores determinantes para a recuperação ou estabilização
do quadro clínico.
3. O Poder Judiciário não pode substituir o juízo técnico da junta médica oficial para
afastar, sem base pericial idônea, a conclusão de que a remoção por motivo de saúde
é necessária, sob pena de violar a natureza vinculada da hipótese prevista no art. 36,
parágrafo único, III, “b”, da Lei 8.112/1990.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”;
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 196;
parágrafo único, III, “b”.
Lei 8.112/1990, art. 36,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp 2.202.203/AL,
Benjamin, Segunda Turma, j. 27.03.2023, DJe 10.04.2023; STJ, REsp 1.612.004/CE,
rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.10.2016; STJ, MS
rel.
18.391/DF,
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 08.08.2012, DJe 21.08.2012.
Documento eletrônico VDA55998641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:24
Código de Controle do Documento: d539c31b-8d5f-4acd-8c3a-b834d2011df1

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Alex Eduardo Pereira Cervigni,
com fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, assim ementado (e-STJ, fls. 257-
269):
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO
DE SEGURANÇA. REMOÇÃO. MOTIVO DE SAÚDE.
III, ALÍNEA
ART. 36,
"B", DA
COMPROVAÇÃO PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL.
LEI N. 8.112/90.
NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO
EM CIDADE DIVERSA DA QUE O SERVIDOR EXERCE SUAS
ATRIBUIÇÕES.
DISTANCIAMENTO
FAMILIAR
PREEXISTENTE.
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA.
DA CONSTITUIÇÃO
ART. 226
FEDERAL.
INAPLICABILIDADE.
REMOÇÃO
NEGADA.
SENTENÇA
REFORMADA.
1. A remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, com ou
sem mudança de sede, podendo ser, nos termos do
da
art. 36
no interesse exclusivo da Administração (inc. I), a pedido,
Lei n. 8.112/90,
quando o interesse predominante é do servidor, a critério da Administração,
quando esta não tem interesse, mas também a ela não se opõe (inc. II), ou
independentemente do interesse da Administração (inc. III), quando a
despeito do seu interesse a remoção ocorrerá, conforme hipóteses
declinadas nesse inciso.
2. A modalidade de remoção em questão é a disposta na alínea “b” do inciso
III do
da
que prevê a possibilidade de remoção do
art. 36
Lei n. 8.112/90,
servidor, a pedido, independentemente do interesse da administração, por
motivo de saúde do servidor ou de seu cônjuge ou dependente, estando,
nesse caso, a remoção condicionada à comprovação por meio de junta
médica oficial.
3. A proteção à família, prevista no
da Constituição, autoriza a
art. 226
remoção de servidor naqueles casos estabelecidos em lei, que pressupõem
a alteração da situação familiar em prol dos interesses da Administração,
não cabendo invocar-se o princípio da proteção à família, pois não tem a
Administração a obrigatoriedade de remover o servidor cuja estrutura familiar
tenha sido modificada para atender a seus próprios interesses.
4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o princípio
da proteção à família, previsto no
da Constituição, não é absoluto,
art. 226
sendo cabível a remoção do servidor apenas nos casos em que restar
demonstrado o interesse da administração no ato de remoção, e não de
interesse do servidor em assumir cargo público em lugar diverso do domicílio
da família.
Documento eletrônico VDA55998641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:24
Código de Controle do Documento: d539c31b-8d5f-4acd-8c3a-b834d2011df1

5. “(...) In casu, pela análise acurada dos autos não vislumbro a relevância
nos fundamentos do recurso, no que tange à verossimilhança das alegações
da agravante, pois, a condição de saúde do servidor ficou comprovada por
Junta Médica Oficial e por outros
particulares, contudo não
audos/relatórios
restou comprovado que o tratamento não possa ser feito na localidade em
que reside.” (AG 0051229-72.2016.4.01.0000 / AP, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, SEGUNDA TURMA, e- DJF1
de
.
25/04/2017)
6. “(...) A remoção, calcada em motivo de saúde, é feita para local onde o
doente possa receber melhores condições de tratamento. [...] Não se
concede remoção apenas por motivo de saudade que o pai tem do filho,
nem por conveniência do servidor, que busca retornar a sua terra, onde tem
casa e raízes consangüíneas e culturais. Sem se enquadrar o caso na
norma, não há como consagrar o pedido. Provimento do apelo e da remessa
oficial.” (AC 200784000000355, Desembargador Federal Vladimir Carvalho,
TRF5 - Terceira Turma,
).
02/12/2008
7. Na hipótese, o impetrante, ocupante do cargo de analista-tributário da
Receita Federal do Brasil, com ingresso em
lotado na delegacia
junho/2006,
da Receita Federal, em
com fulcro no
parágrafo único, III,
Marília/SP,
art. 36,
“b”, da
objetiva remoção para a cidade de
Para
Lei no 8.112/90,
Londrina/PA.
tanto, aduz, em suma, que, a partir do ano de 2010, foi diagnosticado com
depressão, fobia, ansiedade, obesidade mórbida, hipertensão arterial e
perda da visão do olho direito, iniciando tratamento médico na cidade de sua
lotação, porém, sem êxito. Frente a isto, iniciou novos tratamentos na cidade
de
local onde sua esposa, também servidora pública federal, e
Londrina/PR,
demais familiares, residem. Alega que a presença da família por perto é
fundamental para sua recuperação.
8. Afere-se que o impetrante e sua esposa são servidores públicos federais
desde 2006, lotados em cidades distintas, e se casaram em março de 2010.
Dois meses depois, sob o argumento de problemas de saúde, o impetrante
requer o estabelecimento da unidade familiar. Nada obstante, o
distanciamento estabelecido entre o impetrante e seu cônjuge, apontado
como causa de sofrimento e problemas de saúde, é preexistente e não foi
provocado pela Administração, que, por conseguinte, não tem o dever de
desfazê-lo.
9. Embora a junta médica oficial tenha reconhecido as enfermidades que
acometem o impetrante, não há prova nos autos de que a cidade de
é desprovida de recursos médico-hospitalares para o tratamento
Marília/SP
que ele necessita, muito pelo contrário, o estado de São Paulo possui os
centros
mais modernos e avançados do Brasil.
clínicos/médicos
10. Com efeito, diante das peculiaridades do caso e com esteio no princípio
constitucional da legalidade, o interesse do impetrante, carente de justa
causa, em coexistência com o interesse da administração pública, não tem o
condão de outorgar a pretendida remoção.
Documento eletrônico VDA55998641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:24
Código de Controle do Documento: d539c31b-8d5f-4acd-8c3a-b834d2011df1

11. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, providas para julgar
improcedente o pedido.
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados
(e-STJ, fls. 300-304).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 317-327), a parte recorrente
alega que o acórdão recorrido violou o
parágrafo único, inciso III, alínea "b", da
art. 36,
tendo em vista que o Tribunal de origem negou a sua remoção,
Lei n. 8.112/90,
citando a necessidade de observância do interesse da administração, muito embora a
junta médica oficial do Ministério da Fazenda tenha se manifestado favoravelmente ao
deslocamento funcional.
Sustenta, em síntese, que "a própria Junta Médica Oficial do Ministério da
Fazenda manifestou-se FAVORALMENTE À REMOÇÃO postulada pelo Impetrante,
por reconhecer a veracidade dos problemas de saúde por ele sofridos, bem como a
importância do apoio familiar. Ou seja, a Junta Médica Oficial, sob o ponto de vista
médico, exarou LAUDO MINUCIOSO e CONCLUSIVO sobre a necessidade de
remoção do servidor, para melhora de sua saúde, esclarecendo que 'seu quadro
psicológico se desenvolveu por permanecer sozinho na cidade de Marília' (Quesito 4) e
que 'do ponto de vista médico, sua remoção para junto de seus familiares irá acelerar a
recuperação do servidor' (Quesito 5). Portanto, uma vez comprovado o MOTIVO DE
SAÚDE por Junta Médica Oficial, o ato de remoção torna-se VINCULADO e DEVE
SER EFETIVADO, 'independentemente do interesse da Administração', nos termos do
" (e-STJ, fl. 322).
III, 'b', da
art. 36,
Lei 8.112/90
Pleiteia, assim, "seja PROVIDO o presente apelo nobre, para reconhecer
que o deferimento da remoção por motivo de saúde é medida que se amolda ao
disposto no
parágrafo único, III, 'b', da
afastando-se o juízo de
art. 36,
Lei n. 8.112/90,
discricionariedade administrativa, devendo-se restabelecer o provimento de primeiro
" (e-STJ, fl. 327).
grau
As contrarrazões foram apresentadas pela parte recorrida às fls. 341-355 (e-
STJ).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo provimento
do recurso especial, em parecer assim resumido:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REMOÇÃO
POR
MOTIVO
DE
SAÚDE.
CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ARTIGO 36, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, ALÍNEA ‘B’, DA LEI 8.112/90.
LAUDO PRODUZIDO PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL QUE REFORÇA A
NECESSIDADE DE O RECORRENTE ESTAR JUNTO À SUA FAMÍLIA
PARA O RESTABELECIMENTO DA SUA SAÚDE E QUE A DOENÇA
Documento eletrônico VDA55998641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:24
Código de Controle do Documento: d539c31b-8d5f-4acd-8c3a-b834d2011df1

NOTICIADA NÃO É PREEXISTENTE À LOTAÇÃO DO SERVIDOR.
ARGUMENTOS
CONSIDERADOS
NO
PARECER
MINISTERIAL
ELABORADO EM 1a INSTÂNCIA, ADOTADO COMO FUNDAMENTO DA
SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA, E QUE NÃO FORAM
SUFICIENTEMENTE ABORDADOS NO ACÓRDÃO QUE PROVEU A
APELAÇÃO DA UNIÃO E À REMESSA NECESSÁRIA. MODALIDADE DE
REMOÇÃO QUE INDEPENDE DA AQUIESCÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. PRECEDENTE. PARECER NO SENTIDO DO PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A SENTENÇA
CONCESSIVA DA SEGURANÇA.

É o relatório.

VOTO
A controvérsia limita-se a apurar se o recorrente, ocupante do cargo de
Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, possui direito subjetivo à remoção
pleiteada — da Delegacia da Receita Federal em
para
— em
Marília/SP
Londrina/PR
razão de graves problemas de saúde adquiridos, devidamente comprovados por laudo
médico oficial, nos termos do
parágrafo único, inciso III, alínea “b”, da
art. 36,
Lei no 8.112/1990.

1. Delimitação fática.

Colhe-se dos autos que Alex Eduardo Pereira Cervigni, Analista Tributário
da Receita Federal, impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas, da Secretaria da Receita Federal
(Ministério da Fazenda), objetivando a sua remoção da cidade de Marília - SP para
Londrina - PR (local onde reside sua esposa, que também é ocupante do cargo de
Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, lotada na
).
DRF/Londrina
O impetrante alegou que possui graves problemas de saúde (obesidade
mórbida, visão monocular, miopia elevada e severo quadro depressivo), reconhecidos
em laudo médico oficial, o que lhe autorizaria ser removido para tratamento próximo à
esposa, diante do que dispõe o
III, b, da L.
art. 36,
8.112/90.
O Juízo de primeiro grau indeferiu a liminar, tendo o impetrante interposto
agravo de instrumento contra essa decisão, o qual foi provido pelo Tribunal Regional
Federal da 1a Região "para determinar seja procedida a remoção do agravante para a
DRF em
localidade tida como favorável ao tratamento de sua doença
Londrina/PR,
" (e-STJ, fls. 157-159).
pela Junta Médica Oficial (CPC,art.'527, III)
No referido decisum, a Desembargadora Relatora consignou o seguinte:
Documento eletrônico VDA55998641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:24
Código de Controle do Documento: d539c31b-8d5f-4acd-8c3a-b834d2011df1

(...), o servidor público tem direito à remoção a pedido,
independentemente do interesse da Administração, por motivo de
saúde, condicionado à comprovação por junta médica oficial, conforme
as hipóteses de remoção elencadas no artigo 36 e incisos da Lei n°
a saber: (...)
8112/90,

No caso, verifico que o impetrante é portador de diversos problemas de
saúde (obesidade mórbida, miopia, depressão, fobia e ansiedade
crônica) e que a Junta Médica Oficial recomendou o deferimento da sua
remoção, sendo unânime em declarar que: (a) a presença de seus
familiares será importante para a sua melhora; (b) que a localidade
onde reside (
) é agravante de seu estado de saúde; (c) que há
Marília/SP
tratamento em
porém, sem a presença de seus familiares
Marília/SP,
sua recuperação estará comprometida; (d) que a doença não é
preexistente à lotação do servidor; (e) que seu quadro psicológico se
desenvolveu (por permanecer sozinho na cidade de
; e (f)
Marília/SP
que, do ponto de vista médico, sua remoção para junto de sua esposa,
que reside no município de
irá acelerar a sua recuperação
Londrina/PR,
(cf. fls.
).
90/91

Que o agravante está doente não há dúvida; que ele tem direito à remoção
para tratamento de sua saúde também não se discute, porque existe lei que
lhe confere o benefício, consoante se vê da transcrição acima.

Portanto, malgrado a investidura do agravante no cargo de Analista
Tributário da Receita Federal do Brasil ter ocorrido em junho de 2006, é
legalmente admissível a sua remoção para localidade que lhe ofereça
condições adequadas para realizar o tratamento, ficando referida remoção,
por conseguinte, de observância compulsória para a Administração.

A Procuradoria da República no Distrito Federal opinou pela concessão da
ordem.
O Juízo
, por sua vez, concedeu "
a quo
a segurança vindicada para
determinar à autoridade impetrada que proceda a remoção do impetrante para a
" (e-STJ, fls. 188-190).
cidade de Londrina/PR
Contra a sentença, a União interpôs apelação, a qual foi provida pelo TRF-
1a para julgar improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 266-
268):

Firme é o entendimento desta e. Corte Regional no sentido de que é
imprescindível arcabouço probatório que informe a necessidade do
tratamento em cidade diversa daquela em que o servidor está exercendo
suas atividades.
Documento eletrônico VDA55998641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:24
Código de Controle do Documento: d539c31b-8d5f-4acd-8c3a-b834d2011df1

(...)

Na hipótese, o impetrante, ocupante do cargo de analista-tributário da
Redeita Federal do Brasil, com ingresso em
lotado na delegacia
junho/2006,
da Redeita Federal, em
com fulcro no
parágrafo único, III,
Marília/SP,
art. 36,
“b”, da
objetiva remoção para a cidade de
Para
Lei no 8.112/90,
Londrina/PA.
tanto, aduz, em suma, que, a partir do ano de 2010, foi diagnosticado com
depressão, fobia, ansiedade, obesidade mórbida, hipertensão arterial e
perda da visão do olho direito, iniciando tratamento médico na cidade de sua
lotação, porém, sem êxito. Frente a isto, iniciou novos tratamentos na cidade
de
local onde sua esposa, também servidora pública federal, e
Londrina/PR,
demais familiares, residem. Alega que a presença da família por perto é
fundamental para sua recuperação.

Afere-se que o impetrante e sua esposa são servidores públicos federais
desde 2006, lotados em cidades distintas, e se casaram em março de 2010.
Dois meses depois, sob o argumento de problemas de saúde, o impetrante
requer o estabelecimento da unidade familiar. Nada obstante, o
distanciamento estabelecido entre o impetrante e seu cônjuge, apontado
como causa de sofrimento e problemas de saúde, é preexistente e não foi
provocado pela Administração, que, por conseguinte, não tem o dever de
desfazê-lo.

Embora a junta médica oficial tenha reconhecido as enfermidades que
acometem o impetrante, não há prova nos autos de que a cidade de
é desprovida de recursos médico-hospitalares para o tratamento
Marília/SP
que ele necessita, muito pelo contrário, o estado de São Paulo possui os
centros
mais modernos e avançados do Brasil.
clínicos/médicos

Com efeito, diante das peculiaridades do caso e com esteio no princípio
constitucional da legalidade, o interesse do impetrante, carente de justa
causa, em coexistência com o interesse da administração pública, não tem o
condão de outorgar a pretendida remoção.

Os embargos de declaração opostos ao referido acórdão foram rejeitados.
Daí o presente recurso especial, em que o recorrente sustenta, em síntese,
que o acórdão recorrido violou o disposto no
parágrafo único, inciso III, alínea
art. 36,
"b", da
ao argumento de que faz jus à remoção pleiteada.
Lei n. 8.1112/1990,

2. Do direito à remoção.

Documento eletrônico VDA55998641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:24
Código de Controle do Documento: d539c31b-8d5f-4acd-8c3a-b834d2011df1

A remoção de servidor público federal, prevista na Lei no 8.112/1990,
caracteriza-se como o deslocamento do servidor, com ou sem mudança de sede, no
âmbito do mesmo quadro funcional, sem alteração do respectivo vínculo jurídico.
A legislação contempla três modalidades de remoção: (i) de ofício, no
interesse da Administração; (ii) a pedido, a critério da Administração; e (iii) a pedido,
independentemente do interesse da Administração.
A primeira — de ofício — é promovida unilateralmente pela Administração
Pública, com fundamento em critérios de conveniência e oportunidade, podendo
ocorrer com ou sem mudança de sede.
A segunda — a pedido, a critério da Administração — decorre de solicitação
do servidor, estando sujeita à apreciação discricionária da Administração, que poderá
indeferi-la mesmo na ausência de prejuízo ao serviço.
Por fim, a terceira — a pedido, independentemente do interesse da
Administração — configura hipótese de
, desde que
direito subjetivo do servidor
atendidos os requisitos legais, sendo admitida nas seguintes situações: (i) para
acompanhamento de cônjuge ou companheiro deslocado no interesse da
Administração; (ii) por motivo de saúde do próprio servidor, de seu cônjuge,
companheiro ou dependente, devidamente comprovado por laudo médico oficial; e (iii)
em razão de aprovação em processo seletivo para determinada localidade.
Essas modalidades de remoção estão todas previstas no
da
art. 36
cujo teor estabelece o seguinte:
Lei n. 8.112/1990,

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no
âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por
modalidades de remoção:

I - de ofício, no interesse da Administração;

II - a pedido, a critério da Administração;

III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da
Administração:

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil
ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração;

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente
que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional,
condicionada à comprovação por junta médica oficial;
Documento eletrônico VDA55998641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:24
Código de Controle do Documento: d539c31b-8d5f-4acd-8c3a-b834d2011df1

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número
de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas
preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.

No caso em exame, o recorrente fundamentou o pedido de remoção no
parágrafo único, inciso III, alínea “b”, da
hipótese que
art. 36,
Lei no 8.112/1990,
assegura a remoção independentemente do interesse da Administração quando
comprovado motivo de saúde.
Alegou que a pretensão formulada fundamenta-se na necessidade de
tratamento de sua própria saúde, devidamente comprovada por meio de laudo médico
, elaborado pela Junta Médica Pericial da Superintendência de Administração do
oficial
Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo, no qual foi consignado o seguinte (e-
STJ, fls. 111-112) (sem grifo no original):

A Junta Médica Pericial da Superintendência de Administração do
, em atendimento ao
Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo
solicitado nas folhas 01 a 13, do processo acima mencionado, examinou
o Sr Alex Eduardo Pereira Cervigni, para análise de seu pedido de
.
Remoção

Responde ainda aos quesitos abaixo relacionados, conforme Portaria SRH
n" 797, de 22 de março de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão e ao final profere seu parecer:

1)
.
As razões objetivas para a remoção

Resposta: A presença de seus familiares será importante para a sua
melhora.

2) Se a localidade onde reside o servidor ou seu dependente legal é
agravante de seu estado de saúde ou prejudicial à sua recuperação.

Resposta: Sim, pois reside sozinho na cidade de Marília.

3) Se na localidade de lotação do servidor não há tratamento adequado.

Resposta: Há tratamento apenas, porém sem a presença de seus
familiares sua recuperação estará comprometida

4) Se a doença é preexistente à lotação do servidor na localidade e, em caso
.
positivo, se houve evolução do quadro que justifique o pedido

Resposta: A Doença não é preexistente a lotação do servidor. Seu
quadro psicológico se desenvolveu por permanecer sozinho na cidade
de Marília

Documento eletrônico VDA55998641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:24
Código de Controle do Documento: d539c31b-8d5f-4acd-8c3a-b834d2011df1

5) Quais os benefícios do ponto de vista médico, que advirão dessa remoção
.
com justificativas detalhadas

Resposta: Do ponto de vista médico, sua remoção para junto se seus
familiares irá acelerar a recuperação do servidor.

6)
.
Quais as características das localidades recomendadas

Resposta: A Junta Médica, neste caso, não se baseia nas características
das localidades recomendadas.

7) Se a mudança de domicilio pleiteada terá caráter temporário e, em caso
positivo qual o prazo para nova avaliação médica.

Resposta: Terá caráter definitivo.

8) Qual o prejuízo ou agravo para a saúde do servidor ou seu cônjuge,
companheiro ou dependente caso residam em locais distintos, da localidade
.
de lotação do servidor

Resposta: todos aqueles conseqüentes à separação de um casal.

9) Se o tratamento sugerido é de longa duração e se não pode ser realizado
na localidade de lotação de servidor.

Resposta: A Junta Médica não pode avaliar o tempo de duração do
tratamento do servidor, porém a presença deste junto ao seu cônjuge é
de grande importância para sua recuperação.

10) Se o servidor é o único parente do seu dependente legal com condições
de dar-lhe assistência, devendo ser ouvido, neste caso, o parecer do serviço
.
social a ser observada a indissolubilidade da unidade familiar

Resposta: Nenhum familiar substitui a esposa do servidor.

do requerente em
Parecer. A Junta Medica defere o pedido de remoção
epígrafe, conforme
de 11
Art. 36, parágrafo único, item III, "b", da Lei 8.112,
de dezembro de 1990. Nada mais.

Como visto, a junta médica oficial reconheceu que a doença que acomete o
recorrente não é preexistente à sua lotação, consignando, na verdade, que o seu
quadro psicológico se desenvolveu em razão de permanecer sozinho na cidade de
Destacou, ainda, que, embora haja possibilidade de tratamento na referida
Marília/SP.
localidade, a ausência de seus familiares compromete significativamente a sua
recuperação. Nesse contexto, assentou que, “do ponto de vista médico, sua remoção
”, razão pela qual
para junto de seus familiares irá acelerar a recuperação do servidor
emitiu parecer favorável ao deferimento da remoção.
Documento eletrônico VDA55998641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:24
Código de Controle do Documento: d539c31b-8d5f-4acd-8c3a-b834d2011df1

Nesse cenário, uma vez atendidos os requisitos estabelecidos no art. 36,
parágrafo único, inciso III, alínea “b”, da
— remoção a pedido do
Lei n. 8.112/1990
servidor por motivo de saúde, devidamente comprovada por junta médica oficial —,
resta caracterizado o direito subjetivo do recorrente à remoção pretendida,
independentemente do interesse da Administração Pública.
Com efeito, não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do laudo
médico oficial, substituindo-se à junta médica, para afirmar a suficiência do tratamento
na cidade de
como indevidamente concluiu o acórdão recorrido, porquanto
Marília/SP,
não detém competência legal nem conhecimento técnico-científico para aferir as
condições de saúde do servidor, sendo as conclusões médicas revestidas de
presunção de legitimidade e veracidade.
Ademais, esta Corte adota o entendimento no sentido de que, ainda que
haja, no local de lotação do servidor, tratamento médico apto a atender seus
transtornos psicológicos, o apoio e a convivência familiar constituem fatores relevantes
para a sua recuperação e para a manutenção da estabilidade do quadro clínico,
circunstância que autoriza a remoção por motivo de saúde, nos termos do art. 36,
parágrafo único, inciso III, alínea “b”, da Lei n. 8.112/1990.
A título ilustrativo:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
REMOÇÃO POR MOTIVOS DE SAÚDE. DISCRICIONARIEDADE DA
ADMINISTRAÇÃO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que proveu o Recurso Especial
para restabelecer a sentença.
2. Ainda que exista, no local de lotação da servidora, tratamento
médico para os transtornos psicológicos por ela sofridos, "o apoio e a
estrutura familiar, assim como o ciclo de amizades ao longo dos anos
são de fundamental importância para a recuperação e manutenção da
estabilidade do quadro clínico da periciada, influenciando diretamente
no seu funcionamento global e laboral de forma positiva"(...). Desse
modo, o deferimento da remoção por motivo de saúde é medida que se
amolda ao disposto no
parágrafo único, III, "b", da
art. 36,
afastando-se o juízo de discricionariedade
Lei n. 8.112/90,
administrativa, devendo-se restabelecer o provimento de primeiro
grau." (
Rel. Ministro Og Fernandes Segunda Turma,
REsp 1.612.004/CE,
DJe 27.10.2016).
3. A União repete, em suas razões, as teses já afastadas pelo decisum e em
conformidade com a jurisprudência citada.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.202.203/AL,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
- sem grifo no
27/3/2023,
10/4/2023
original)

Documento eletrônico VDA55998641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:24
Código de Controle do Documento: d539c31b-8d5f-4acd-8c3a-b834d2011df1

MANDADO DE SEGURANÇA. ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE.
PEDIDO DE REMOÇÃO. DIREITO À SAÚDE.
PARÁGRAFO
ART. 36,
ÚNICO, INCISO III, ALÍNEA B DA
ATO ADMINISTRATIVO
LEI 8.112/90.
VINCULADO.
RECOMENDAÇÃO
DA
JUNTA
MÉDICA
OFICIAL.
PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA PARA DEFERIR A
REMOÇÃO DA SERVIDORA DE
PARA A CIDADE DE BELO
BRASÍLIA/DF
HORIZONTE/MG.
1. A teor do
da
nas hipóteses dos incisos I e II do
art. 36
Lei 8.112/90,
da
a concessão de remoção é ato discricionário da
art. 36
Lei 8.112/90,
Administração, ao passo que, nos casos enquadrados no inciso III, o
instituto passa a ser direito subjetivo do Servidor, de modo que, uma
vez preenchidos os requisitos, a Administração tem o dever jurídico de
promover o deslocamento horizontal do Servidor dentro do mesmo
quadro de pessoal.
2. Em homenagem ao princípio de hermenêutica constitucional e da
concordância prática, o disposto no
III, b da
deve ser
art. 36,
Lei 8.112/90
interpretado em harmonia com o que estabelecido no
do Texto
art. 196
Maior (direito subjetivo à saúde), ponderando-se os valores que ambos
objetivam proteger.
3. O Poder Público tem, portanto, o dever político-constitucional
impostergável de assegurar a todos proteção à saúde, bem jurídico
constitucionalmente tutelado e consectário lógico do direito à vida, qualquer
que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de
empregador.
4. Não obstante o argumento utilizado pela Controladoria Geral da
União para indeferir o pedido de remoção da Servidora, a dizer, que o
tratamento da patologia (depressão) pode ser realizado na própria
cidade de lotação, há que considerar, na espécie em julgamento, o
estado de saúde da impetrante, expressamente garantido pelo art. 196
da CF, que se encontra comprovadamente debilitado em razão de suas
funções profissionais.
5. A própria Junta Médica Oficial atestou a imperiosidade da
transferência da Servidora para o Estado de origem para a eficácia do
tratamento da patologia que, registre-se, tem cunho psicológico e
justamente por isso seu trato não se resume a medidas paliativas de
cunho medicinal.
6. Ordem concedida para garantir a remoção da impetrante para Belo
nos termos da postulação.
Horizonte/MG,
(MS n.
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
18.391/DF,
Seção, julgado em
DJe de
- sem grifo no original)
8/8/2012,
21/8/2012

No mesmo sentido é o parecer do Ministério Público Federal, ao
consignar que, "ao decidir, o acórdão opta por não analisar duas premissas
Documento eletrônico VDA55998641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:24
Código de Controle do Documento: d539c31b-8d5f-4acd-8c3a-b834d2011df1

: (a)
que se
centrais para a concessão da segurança
a modalidade de remoção
pretende obter, que, por se tratar de motivo de saúde do servidor, independe de
; e (b) a
aquiescência administrativa
farta documentação probatória juntada, a
aptas a
comprovar, à saciedade, as doenças as quais acomete o servidor,
preencherem o requisito legal para concessão da remoção (artigo 36, parágrafo único,
III, “b”). Ora, diferentemente do adotado pela Corte de origem, é impossível ignorar a
existência de laudo emitido por junta médica oficial do Ministério da Fazenda (fls.
), especificamente no item “5”, no qual se opina de modo favorável à
86/91
(...).
.
remoção
Ora, conquanto se afirme existir tratamento para a doença que lhe
acomete na cidade de
o laudo produzido pela junta médica oficial é
Marília/SP,
claro ao afirmar que a presença dos familiares será importante para a sua
melhora e que acelerará o processo de recuperação de sua saúde, bem como
que a doença não é preexistente à lotação, tendo o quadro psicológico se
" (e-STJ, fls. 407-409).
desenvolvido por permanecer sozinho
Por fim, a título meramente informativo, registre-se que o recorrente
encontra-se há 14 anos (desde 2012) lotado na cidade de
em razão do
Londrina/PR,
deferimento da medida liminar pelo TRF da 1a Região, não havendo justificativa para a
alteração de sua situação funcional, à luz da fundamentação anteriormente exposta.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para reformar o
acórdão recorrido, concedendo ao recorrente o direito à remoção por motivo de saúde,
na forma do
parágrafo único, inciso III, alínea "b", da
art. 36,
Lei n. 8.112/1990.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:24
Código de Controle do Documento: d539c31b-8d5f-4acd-8c3a-b834d2011df1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0219858-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.151.392 / DF
Número Origem: 00097624020124013400
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ODIM BRANDÃO FERREIRA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALEX EDUARDO PEREIRA CERVIGNI
ADVOGADA
: IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO - PR009066
ADVOGADA
: CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA - RJ072886
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Agentes Políticos - Ministério Público - Remoção
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54224555150647047254@
2024/0219858-0 - REsp 2151392
Documento eletrônico VDA55879735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 14/04/2026 18:46:49
Código de Controle do Documento: 09A1F442-0E8A-424C-B1DC-0F5155DA0B3F